Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-44.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-44.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 406.134.611-34 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 406.134.611-34 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DA ENERGISA MATO GROSSO E DE MÁRCIO FERREIRA TEIXEIRA
.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – DANO MORAL RECONHECIDO - ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA – NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACORDÃO QUE DEIXO DE JUSTIFICAR A DECISÃO ADOTADA - OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EFEITOS INTEGRATIVOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REGRA DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –EMBARGOS ENERGISA PARCIALMENTE ACOLHIDOS- E EMBARGOS (MÁRCIO FERREIRA TEIXEIRA) –PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inexiste, no caso erro de premissa, posto que a decisão reconheceu a existência do dano frente a suspensão de energia, no entanto reconheço de ofício
omissão quanto ao esclarecimento da decisão adotada.

Tratando de procedência parcial, vale a regra do art. 86 do Código de Processo Civil, qual seja
: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Sendo assim, reconheço a sucumbência recíproca, devendo as despesas serem rateadas na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada parte, arcando cada uma, com os honorários de seus respectivos patronos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos respectivamente por MARCIO FERREIRA TEIXEIRA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de decisão prolatada em Recurso de Apelação.

O primeiro Embargante (MARCIO FERREIRA TEIXERA), em suas razões (id.no 20599951) alega a existência de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Apelante e condenação do Apelado/Embargado ao pagamento das custas processuais conforme requerido no recurso.

Requer seja suprida referida omissão, e consequentemente que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído à reforma da sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões (id.n.o 21497483)

Embargos ENERGISA

O segundo Embargante (ENERGISA) em suas razões (id.n.21510952) alega em síntese, que opõe referidos embargos, para efeitos de prequestionamento, eventualmente, a interposição dos recursos excepcionais.

Sustenta a existência de erro de premissa, ao argumento de que Câmara ao julgar e proferir sua decisão, objeto do acórdão embargado, entendeu como elemento determinante a suposta falha na prestação de serviços da embargante, no que tange a uma suposta suspensão no fornecimento de energia elétrica, que teria ocasionado supostos prejuízos de ordem moral a embargada.

Alega que ficou exaustivamente explicado e demonstrado em sede de defesa, bem ainda em fase recursal, a suposta suspensão no fornecimento de energia elétrica da UC do embargado NÃO OCORREU por débito pretérito, bem como, que a mesma estava auto religada na época dos fatos, não havendo assim a devida notificação.

Que o entendimento de que houve suspensão de fornecimento de energia elétrica, fomenta uma decisão do qual admite um fato inexistente; e que diante disso se torna indispensável o abarcamento da incidência do erro de premissa fática para que o acordão seja revisto.

Requer seja acolhido o pedido, visando sanar a omissão citada, ante a inexistência de irregularidade cometida pela concessionária.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.23443995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos respectivamente por MARCIO FERREIRA TEIXEIRA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de decisão prolatada em Recurso de Apelação.

Pois bem, inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou ainda, corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A Embargante Energisa, sustenta em seus embargos a existência de erro de premissa.

Inexiste, no caso erro de premissa, posto que a decisão reconheceu a existência do dano frente a suspensão de energia, vejamos (id.n.o 17611482):

“No que diz respeito a suspensão do consumo, a Apelante defende que a mesma ocorreu como forma coercitiva para cobrar os débitos pretéritos.

A cerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia para o caso de recuperação de energia elétrica a Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos, Tema n. 699, firmou a tese de que "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação".

No julgamento o AgInst no EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, decidiu:

“À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária. Fora desses casos, a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias.'' IX - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

No caso ora em análise, não se vislumbra prévio aviso.

Ademais a Apelada alega em sua contestação (id.n.7792435-pág.3): “inverossímil a alegação da parte Autora quanto a suspensão de sua energia em virtude dos débitos objurgados na presente demanda, eis que os mesmos se referem à constatação do ano de 2014, sendo que a Empresa Requerida, não promove a suspensão senão em virtude de fatura regular de consumo, como de fato ocorreu com a parte Autora.

Porém, em que pese referida alegação não consta nos autos nenhum documento que aponte existência de débito pelo Apelante, portanto, não há como não concordar com a tese da Apelante de que a Apelada vem se utilizando de modo coercitivo para cobrar débitos pretéritos, qual seja, corte da energia do apelante.

Regulando a questão referente ao aviso prévio, a ANEEL expediu resolução n.o 414/2010, fixando como antecedência mínima da notificação prévia o prazo de 15 dias, nos seguintes termos:

“Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”

Assim sendo, inexistindo dúvida quanto à indevida interrupção de serviço público essencial, a comprovação do dano moral é desnecessária, pois ocorre in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

Na fixação do quantum a ser pago a título de indenização por danos morais, não se pode afastar o caráter punitivo-pedagógico da indenização, além dos parâmetros norteadores que balizam o seu arbitramento, como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante da privação de serviço essencial o fixo o valor indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil, reais) mostra-se razoável e adequado.”

Assim, não está presente o referido vício.

Entretanto, verifico que o acordão foi omisso quanto ao esclarecimento da decisão adotada, assim passo, a sanar o vício.

Dá análise dos autos, em sede de contestação a Ré alega: (id.n.o 7792435 – pág.15): “Conforme exposto acima, a fatura objurgada pela Parte Autora não gerou a suspensão do fornecimento de sua energia, até porque, repita -se, a nota de débito gerada referente à constatação ora atacada refere -se a uma cobrança do ano de 2014, e não de 2017. É certo que, se houve a suspensão, a mesma foi gerada pela inadimplência de faturas regulares de consumo, conforme será demonstrado na instrução do feito através dos devidos documentos.”

Pois bem, a Ré defende a inexistência de suspensão de energia decorrente de cobranças pretéritas, no entanto, alega que se houve suspensão, que a mesma foi gerada por inadimplência de fatura regulares, ou seja, não afirma e não nega que tenha suspendido o fornecimento de energia.

No entanto, o documento (id.n.° 7792436), dá conta que houve religação da energia na unidade consumidora do Apelante no dia 14/07/2017, donde se conclui o fornecimento estava suspenso, portanto,
a comprovação do dano moral é desnecessária, pois ocorre in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

Diante do exposto,
ACOLHO em parte Embargos de Declaração opostos pela Energisa
, e conheço do ofício omissão, com efeitos integrativos.

Quanto aos Embargos (Márcio Ferreira Teixeira)
, este
alega a existência de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Apelante e condenação do Apelado/Embargado ao pagamento das custas processuais conforme requerido no recurso.

Com razão o Embargante, no entanto, em se tratando de procedência parcial, vale a regra do art. 86 do Código de Processo Civil, qual seja
: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Sendo assim, reconheço a sucumbência recíproca, devendo as despesas serem rateadas na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada parte, arcando cada uma, com os honorários de seus respectivos patronos.

Diante do exposto,
ACOLHO em parte Embargos de Declaração opostos pela Energisa
, e conheço do ofício omissão, com efeitos integrativos.

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos
Márcio Ferreira Teixeira
, para sanar a omissão apontada, devendo as despesas processuais serem redistribuídas na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020